Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-16.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-16.2018.8.14.0096

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. ICMS. Equívoco na DIEF. Pagamento do crédito tributário. Comprovados. Extinção da execução. Cabimento. Recurso desprovido.

1- Apelação cível interposta contra sentença que julga procedente os embargos à execução, reconhecendo a nulidade do título executivo, e extingue a execução fiscal;

2- A questão em debate cinge-se a averiguar se comprovado o pagamento do crédito tributário para subsidiar a extinção da execução fiscal;

3- A CDA
goza de presunção de legitimidade. Porém, essa presunção pode ser afastada diante de prova inequívoca, conforme dispõe o art. 204 e parágrafo único do CTN;

4- C
omprovado o pagamento do tributo no tempo certo, bem como o equívoco na declaração do contribuinte, o que afasta o requisito de certeza do crédito tributário. Demonstrada a boa-fé do contribuinte, não se mostra razoável a exigência de novo pagamento; caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração;

5- O pagamento do tributo enseja a extinção da obrigação, com amparo no art. 156, I do CTN;

6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 156, I e 204, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 18 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id 20558835) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id 20558834) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos de embargos à execução fiscal (Processo nº 0818773-29.2024.8.14.0301) opostos por
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A
, que juga procedente os embargos, reconhecendo a nulidade do título executivo, e extingue a execução fiscal.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos: a) presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública; b) a impossibilidade de retificação de DIEF após a inscrição do crédito em dívida ativa.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença com a improcedência da ação.

Contrarrazões refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação (Id 20558838).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que juga procedente os embargos à execução e, reconhecendo a nulidade do título executivo, extingue a execução fiscal.

O Estado do Pará ajuizou execução fiscal firmada em CDA de nº 2014570007043-0, no valor original de R$4.486,51 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos) originária do Processo SEFA nº 42014690014458-9 que se refere a ICMS de dezembro/2013 (Id 20558608 - Pág. 3-4).

A empresa executada opôs embargos à execução (Id 20558606). Alegou que a origem do suposto débito é o ICMS DIFAL referente às operações de circulação de mercadorias espelhadas nas Notas Fiscais de nº 9632 e nº 9849; que o débito fora adimplido nas datas de 07.10.2013 e 30.10.2013, restando extinto a teor do art. 156, I do CTN; que houve mero “erro formal” na Declaração das Informações Econômico-Fiscais – DIEF prestadas pela Embargante, pois enviou Declaração das Informações Econômico-Fiscais – DIEF, informando equivocadamente o mês de dezembro para o período em que estas operações teriam ocorrido, em razão do momento de remessa física dos bens (entrada); que a Embargante ainda tentou promover a retificação de tais equívocos por meio da entrega de DIEF Retificadora, porém esta foi rejeitada, pois o débito já se encontrava inscrito em dívida ativa.

O exequente impugnou os embargos (Id 20558831) alegando a presunção de legitimidade da CDA com fulcro no art. 204 do CTN.

Prolatada a sentença julgando procedentes os embargos à execução. Destaco trechos do julgado:

“
Embora a inserção de informações de forma equivocada pelo contribuinte na "DIEF" tenha dado ensejo a inscrição do débito em dívida ativa e permitido o ajuizamento da execução fiscal, também é fato que houve falha por parte do fisco no controle e na identificação do pagamento realizado anteriormente.

Vale frisar que tal erro foi levado ao conhecimento do fisco por meio de “DIEF” retificadora no ano de 2014, o qual optou por prosseguir com a cobrança e ajuizar a execução fiscal no ano de 2017, a despeito da possibilidade de correção de ofício prevista nos arts. 147, §2, e 149, IV, do CTN.

Nesse passo, ainda que seja incontroverso o equívoco cometido pelo contribuinte, considerando que o valor do ICMS indicado pelo fisco foi devidamente recolhido nos dias 07/10/2013 e 30/10/2013, o que faz incidir a causa de extinção prevista no art. 156, I, do CTN, não há motivo para o prosseguimento da execução fiscal, sob pena de enriquecimento ilícito pelo pagamento em duplicidade.

Assim, a procedência do pedido da parte autora é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte embargante, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a nulidade da CDA nº 2014570007043-0 (débito já pago – art. 156, I, do CTN), originária do processo SEFA nº 42014690014458-9 e, por conseguinte, declarar EXTINTA a execução fiscal nº 0002461-88.2017.8.14.0096.

Condeno a parte embargada ao pagamento das despesas processuais adiantados pela parte embargante e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa indicada no ID 93842871, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas finais, em razão da isenção legal prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.” (com grifos)

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando que há presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública e a impossibilidade de retificação de DIEF após a inscrição do crédito em dívida ativa.

A questão recursal cinge-se a averiguar se comprovado o pagamento do crédito tributário para subsidiar a extinção da execução.

Sobre o lançamento tributário e respectiva retificação, o Código Tributário assim dispõe:

“Art. 147.
O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1º
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2º
Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”

Da norma citada, extrai-se que, após a declaração do sujeito passivo, que é a base para o lançamento do tributo, a retificação da declaração pelo contribuinte só é possível, antes de notificado o lançamento, quando comprovado erro nas informações declaradas. A Fazenda, também, pode retificar, de ofício, possíveis erros na declaração.

No caso, a empresa embargante comprovou que se equivocou ao fazer a DIEF, pois, apesar de o imposto ser referente à operação efetivada em outubro/2013, declarou o mês de dezembro do mesmo ano. Assim, ficou em aberto o mês de outubro, gerando o título executado.

As alegações da embargante, ora apelada, restaram comprovadas pelos documentos juntados aos autos, inclusive o pagamento do tributo ocorrido nas datas de 07 e 30/10/2013 (Id 20558609 - Pág. 2 - 20558612 - Pág. 14).

Por certo, os documentos públicos, no caso a CDA, gozam de presunção de legitimidade. Porém, essa presunção pode ser afastada diante de prova inequívoca. Assim dispõe o art. 204 e parágrafo único do CTN. Vejamos:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

No caso, resta comprovado o pagamento do tributo no tempo certo, bem como o equívoco na declaração do contribuinte, o que afasta o requisito de certeza do crédito tributário. Ainda que se cogite eventual equívoco no preenchimento inicial da DIEF, a apelada apresentou declaração retificadora, e demonstrou o recolhimento dos valores devidos, particularidade indicativa de sua boa-fé, não sendo razoável a exigência de novo pagamento; caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse contexto, a extinção da obrigação está correta, com amparo no art. 156, I do CTN,
verbis
:

“Art. 156.
Extinguem o crédito tributário:

I
- o pagamento;”

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - DOAÇÃO DE QUANTIA EM ESPÉCIE - RECOLHIMENTO DO ITCMD EFETUADO - COMUNICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DIEF POSTERIORMENTE RETIFICADO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO TRIBUTO REALIZADA PELO ENTE PÚBLICO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A BOA-FÉ DA CONTRIBUINTE - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50118870520228240090, Relator: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Turma Recursal)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ICMS. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA GIA-ST E APOSTILAMENTO DE DARJ. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. FATO INCONTROVERSO. CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA AFASTADAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade fiscal que, ao tomar conhecimento do cumprimento da obrigação acessória, expressamente a homologa ou não, de acordo com o artigo 150 do CTN. 2. Equívoco do contribuinte no preenchimento dos valores do ICMS-ST, referente à competência 08/2013, retificando, posteriormente a EFD-ICMS, mas, não, a GIA-ST, o que gerou o não reconhecimento pela Fazenda do recolhimento dos valores pelo contribuinte. 3. Apuração pela SEFAZ acerca da ausência de débitos em aberto a demonstrar a quitação do tributo, infirmando, assim, a presunção de certeza e liquidez da CDA veiculada nos autos da execução fiscal. 4. O erro perpetrado pelo contribuinte no preenchimento da guia de recolhimento do tributo não pode culminar em nova cobrança de imposto quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e de enriquecimento sem causa do ESTADO. 5. Extinção da execução fiscal em razão da prévia quitação do débito consubstanciado na CDA nº. 2017/010.006-7, proveniente da Nota de Débito nº. 15779/2017. (Proc. Nº E-04-070.000.051/2017). 6. Reforma da R. Sentença. 7. Provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 02852553620208190001 202200194388, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 16/03/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ICMS. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA GIA-ST E APOSTILAMENTO DE DARJ. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. FATO INCONTROVERSO. CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA AFASTADAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade fiscal que, ao tomar conhecimento do cumprimento da obrigação acessória, expressamente a homologa ou não, de acordo com o artigo 150 do CTN. 2. Equívoco do contribuinte no preenchimento dos valores do ICMS-ST, referente à competência 08/2013, retificando, posteriormente a EFD-ICMS, mas, não, a GIA-ST, o que gerou o não reconhecimento pela Fazenda do recolhimento dos valores pelo contribuinte. 3. Apuração pela SEFAZ acerca da ausência de débitos em aberto a demonstrar a quitação do tributo, infirmando, assim, a presunção de certeza e liquidez da CDA veiculada nos autos da execução fiscal. 4. O erro perpetrado pelo contribuinte no preenchimento da guia de recolhimento do tributo não pode culminar em nova cobrança de imposto quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e de enriquecimento sem causa do ESTADO. 5. Extinção da execução fiscal em razão da prévia quitação do débito consubstanciado na CDA nº. 2017/010.006-7, proveniente da Nota de Débito nº. 15779/2017. (Proc. Nº E-04-070.000.051/2017). 6. Reforma da R. Sentença. 7. Provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 02852553620208190001 202200194388, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 16/03/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)”

Nesses termos, é imperiosa a manutenção da sentença que extingue o crédito tributário.

Ante o exposto
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que acolhe os embargos à execução fiscal e extingue o feito, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024